Tribunal: TJDFT
Processo: 0742361-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742361-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, de início, observa-se que o recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) SA deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme consta na certidão de ID 36578403. Verifico que o recorrido foi intimado por meio da certidão de ID 125288037, cuja ciência foi registrada pelo sistema em 30/05/2022, motivo pelo qual o prazo se encerraria no dia 21/06/2022, tendo este decorrido sem qualquer manifestação. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 36823478, juntada em 29/06/2022, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora